Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704434-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A AGRAVADO: JEFFERSON BORGES DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Conforme decisão de minha relatoria de Id 54541478, foi realizado o exercício do juízo de retratação, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, ocasião em que reformei a decisão unipessoal por mim antes proferida que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Todavia, tendo em vista a prolação, na origem, de sentença de procedência dos pedidos iniciais, conforme consulta realizada aos autos do processo de referência (Id 177142638 do processo n. 0706795-95.2022.8.07.0015), intimei a parte agravante para se manifestar quanto a subsistir interesse no julgamento do presente recurso. Não houve, contudo, manifestação da parte recorrente. À vista da inércia em que incorreu a empresa apelante, é de ser reconhecida a perda superveniente do interesse antes revelado de obter a reforma da decisão agravada que afastou a prejudicial de mérito calcada na prescrição. Com efeito, transcorreu in albis o prazo concedido à parte para se manifestar sobre persistir seu interesse processual em ver julgado o recurso de apelação que manejou, com o que inegável efeito jurídico tem seu silêncio após regular chamamento feito para se pronunciar. A situação jurídica assim posta impõe reconhecer, por motivo superveniente, a perda do direito ao exercício da faculdade de recorrer (art. 223, caput, do CPC). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora